Tribunal: STF
Processo: ARE 1486921
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 426, p. 1-58), de cujo dispositivo transcrevo, tendo em vista ausência de ementa:



    “ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ‘Rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram provimento aos recursos de Juliana de Lima Queiroz, William Fernando de Camargo Lopes e Ricardo da Silva Caetano e deram provimento em parte ao recurso do Ministério Público, para, nos termos do voto, recrudescer as penas de Ricardo da Silva Caetano, pelo delito de associação para o tráfico, para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 1000 (um mil) dias-multa, no montante correspondente a um décimo do valor do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, bem como para majorar as penas de Juliana de Lima Queiroz e de William Fernando de Camargo Lopes, pelos delitos de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, para, respectivamente, 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (no mínimo legal para Willian e no montante correspondente a um décimo do valor do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato para Juliana), e 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1050 (um mil e cinquenta) dias-multa (no mínimo legal para Willian e no montante correspondente a um décimo do valor do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato para Juliana), mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U. Sustentaram oralmente os doutores Alvaro Ribeiro Dias, Adelmo Jose da Silva e Paulo Renato da Silva Rocha Gomes. Esteve presente em Sessão de Julgamento o estagiário João Vitor Gondra de Oliveira.’, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.” (eDOC 426, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente William Fernando de Camargo Lopes (eDOC 449, p. 1-50).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente:



    1) Ricardo da Silva Caetano (eDOC 438, p. 1-11); 



    2) Juliana de Lima Queiroz (eDOC 440, p. 1-9);



    3) William Fernando de Camargo Lopes (eDOC 446, p. 1-14). 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 439, p. 1-11; eDOC 441, p. 1-9; eDOC 444, p. 1-15).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu e/ou negou seguimento aos citados recursos (eDOCs 498-503).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 523, p. 1-7; eDOC 535, p. 1-4; eDOC 545, p. 1-12), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 529, p. 1-6; eDOC 539, p. 1-3; eDOC 543, p. 1-12). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 563 e 614-663). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 675, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 209.507/SP (certidão; eDOC 677, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento dos recursos (eDOC 681, p. 1-8).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs porque possuem convergência de argumentos e fundamentos decisórios. 



    De imediato, verifico, nas petições dos recursos extraordinários (eDOC 438, p. 1-11; eDOC 440, p. 1-9; eDOC 446, p. 1-14), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, aliás, também consignado nas decisões ora agravadas (eDOCs 498, 500 e 503).



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; recentemente: ARE 1.489.638 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 18.6.2024; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente